Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715570-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA CARDOSO MACEDO AGRAVADO: RENATO GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu, em favor do agrado, a reintegração da posse da banca de revistas Santana, pátio do Detran-DF, SAIN Bloco B, Conjunto A, Ed. Sede Detran, Pátio Asa Norte, concedendo à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, em analogia à Lei do Inquilinato. A agravante afirma que não restou comprovado, em audiência de justificação, que o agravado tenha exercido qualquer dos poderes inerentes à ́propriedade ́, pois, de modo diverso, a única prova refere-se à presença física do agravado na banca de revistas; que não apresentou gastos com conservação, pagamento de impostos, arrendamento, ou para a aquisição da empresa, e que a simples presença física diária na banca de revistas não resulta no reconhecimento da posse, sobretudo por se tratar de funcionário celetista da empresa em questão; que o Sr. Elias, ex-proprietário, afirmou apenas ter arrendado a banca de revista para o pai do agravado, que exercia todos os ́poderes de proprietário ́, comprovando ser o único e legítimo possuidor. Aduz ser herdeira, tendo em vista ser companheira do falecido, pai do agravado, tendo sido reconhecida, inclusive, como inventariante, na ação de inventário, conforme documentação juntada em contestação, passando, então, a cuidar da empresa (banca de revistas). Assim, com a transmissão imediata da posse, defende não ter havido esbulho. Requer o deferimento da liminar, e modificação da decisão agravada, para que seja indeferida a reintegração da posse, por ser legitima possuidora, não havendo esbulho possessório; e, tendo em vista o deferimento de prazo de somente 30 (trinta) dias para desocupação, requer que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo, até a discussão completa da matéria. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Todavia, em análise superficial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida, máxime a probabilidade do direito. Com efeito, o fato de o agravado figurar como funcionário da empresa (banca de revistas), não constitui óbice bastante à concessão de liminar, porquanto tal fato não interfere diretamente no direito à proteção possessória. Conforme testemunhas ouvidas em audiência de justificação, tanto o autor, quanto o seu genitor (falecido recentemente), exerciam a posse do imóvel e administravam o negócio; e, ambos, a partir de 1998, passaram a explorar diretamente a concessão do serviço público. Consta dos autos principias documentos subscritos pelo Sr. Elias, afirmando ter vendido o ponto comercial ao agravado (ID 86985107 e ID 86985108). A questão relativa ao direito de herança, decorrente da relação de união estável, mantida entre a agravante e o pai do agravado, objeto de ação de inventário, bem como de ação de reconhecimento de união estável post mortem (0702712-94.2021.8.07.0007 e 0705941-62.2021.8.07.0007, respectivamente), mostra-se desinfluente na ação possessória, uma vez que, nesta, descabe a discussão da posse com base no domínio (jus possidendi), direito este que, como se vê, ainda carece de definição nas ações acima referidas, ajuizadas pela agravante. Certo, outrossim, que, na pendência da possessória, cujo fundamento único é o jus possessionis, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, justamente para não obstar, juridicamente, a manutenção ou reintegração na posse, ante a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (art. 557, caput, c/c seu parágrafo único, do CPC), fundamento que a agravante intenta trazer à discussão, indevidamente, na ação principal. No caso, conforme pontuado na decisão agravada, os requisitos elencados nos incs. I a IV, do art. 561, CPC, acham-se presentes para o deferimento da liminar, uma vez que demonstrados o esbulho e a data do esbulho recente praticado pela agravante, que ocorreu aproximadamente na data em que faleceu o pai do agravado, em 1o/12/2020, a evidenciar a posse precária do imóvel objeto dos autos, exercida pela requerida. Quanto à posse do agravado, prima facie demonstrada, dispõe o art. 1.196 do Código Civil que "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora